Tribunal: TJMT
Processo: 1006391-04.2019.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006391-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), LIZANDRA RANNA DA SILVA - CPF: 059.371.791-02 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), LIZANDRA RANNA DA SILVA - CPF: 059.371.791-02 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO

-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –TEMA 1132 DO STJ – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS

TRAZIDA AOS AUTOS-
LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – SUBROGAÇÃO – ART.
6º DO

Decreto Lei nº
911/69 -
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS ––

RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que a apelante foi constituída em mora, devendo a sentença ser mantida.

O autor possui legitimidade para exercitar seu direito de ação quando, pela natureza da questão, parece ser o possuidor do direito material que pleiteia.

Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

Nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 911/69 a seguradora que pagou a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito, no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária

“
Restando comprovado nos autos a sub-rogação no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária, pela apelante, na dicção do art. 6º, do Decreto-Lei 911/69 é latente sua legitimidade ativa para a propositura de ação de busca e apreensão, em virtude de suposta inadimplência do apelado
”. (TJ-MG - AC: 10243140000544001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 23/07/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2014)

Estando satisfatoriamente demonstrado o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006391-04.2019.8.11.0002

APELANTE: LIZANDRA RANNA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LIZANDRA RANNA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1006391-04.2019.8.11.0002
proposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
que julgou procedente a ação, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, julgando improcedente o pedido de reconvenção, condenando o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, tanto para a ação, quanto para a reconvenção, nos termos do art. 85, § 2ª do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Alega o desacerto da sentença singular, posto que a mora comprovada é irregular, bem como a ação foi proposta por terceiro, sem a devida notificação do apelante ; que a Ar foi assinada por pessoa estranha a apelante de modo que o requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram devidamente preenchidos devendo a ação ser extinta.

Aduz, ainda, ausência de ciência quanto à cessão de crédito, sendo a ação distribuída por terceiro cessionário, sem a prévia notificação do devedor, violando o art. 109, § 1º do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação, reconhecendo a irregularidade da mora, bem como a ausência de notificação prévia da cessão do contrato de alienação, violando o art. 109, § 1º do CPC, com a inversão do Ônus sucumbenciais.

Prequestiona, ao final,

a Constituição Federal

- Art. 2º, 3º, do Decreto Lei 911/69 - Art. 109, §1º do CC.

Controrrazões ofertadas no id nº 213489804, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
LIZANDRA RANNA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1006391-04.2019.8.11.0002
proposto pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
que julgou procedente a ação, consolidando a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário, julgando improcedente o pedido de reconvenção, condenando o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, tanto para a ação, quanto para a reconvenção, nos termos do art. 85, § 2ª do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Alega o desacerto da sentença singular, posto que a mora comprovada é irregular, bem como a ação foi proposta por terceiro, sem a devida notificação do apelante ; que a Ar foi assinada por pessoa estranha a apelante de modo que o requisito de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram devidamente preenchidos devendo a ação ser extinta.

Aduz, ainda, ausência de ciência quanto à cessão de crédito, sendo a ação distribuída por terceiro cessionário, sem a prévia notificação do devedor, violando o art. 109, § 1º do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação, reconhecendo a irregularidade da mora, bem como a ausência de notificação prévia da cessão do contrato de alienação, violando o art. 109, § 1º do CPC, com a inversão do Ônus sucumbenciais.

Pois bem.

Cabe verificar se a instituição financeira logrou êxito em comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário, ora apelante.

É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69 que assim dispõe:

Art. 2º - No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nesse contexto, o verbete sumular 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como cito: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Aliás, quanto à eficácia da notificação para a
constituição

do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o
Tema 1132
, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido
”.

(REsps. 1.951.888-RS e 1.951.662-RS, relator para acórdão, Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgamento em 18-10-2023, DJe de 20-10-2023).

Portanto, ficou estabelecido que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

In casu, extrai-se que a
notificação constante no id nº

213488844 foi expedida
através de carta, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato e
recebida em tal endereço, ainda que por terceira pessoa.

Aliás, essa matéria já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça por meio do Agravo de Instrumento nº 1013285-02.2019.8.11.0000, proposto pela apelante, sendo desprovido e lançado a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REQUISITOS DE PROCEDIBILIDADE – ART. 2º, § 2º, DECRETO LEI Nº 911/69 - CONSTITUIÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

“1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento
, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”
.
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014)

Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Existindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a manutenção do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

São requisitos do agravo de instrumento para o deferimento de liminar e posterior provimento, a verossimilhança das alegações do agravante e o perigo da demora, requisitos que são cumulativos. Ausentes qualquer destes elementos, prudente é o desprovimento do agravo.
(id n 21389775)

Portanto,
restou devidamente demonstrada a constituição em mora da apelante, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito.

Ademais, verifico a legitimidade da requerente MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A para propor a presente ação, diante do Instrumento Particular de

Cessão de Direitos realizada entre
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (ora cedente)
e a requerente (ora cessionária), conforme o instrumento realizado e trazido aos autos no id. nº 213488842.

Não se pode olvidar que a apelada tornou-se credora da Consorciada, ora apelante, nos termos do Contrato de adesão ao grupo consorcial nº 91232, administrado pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA
, no qual a apelante tornou-se titular da Cota nº 104-06, (id nº 213488841), vindo posteriormente a ser contemplada e recebendo o crédito com o qual adquiriu o veículo marca HONDA, modelo CITY SEDAN LX 1.5 FLEX 16V 4P MEC., ano 2010/2011, cor CINZA, chassi 93HGM2620BZ107617, placa NTZ-6450, nº Renavam 00252136888, conforme consulta ao veículo – DENATRAN (id nº 213488841).

A apelante

tornou-se inadimplente o que acarretou a sua mora, sendo devidamente notificada (id nº 213488844) e constituída em mora.

Como se infere do Instrumento Particular de Cessão de Direitos

o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (id nº 213488842),

na condição de Cedente, transferiu todos os seus direitos inerentes ao Contrato de Alienação Fiduciária nº 91232/104-06

(id nº213488840)

conforme dispõe a cláusula 1ª, 2ª

e 3ª da cessão, o qual transcrevo:

“(...)“1º -
Nos termos do contrato de Abertura de Credito com Alienação Fiduciária em Garantia mencionado acima, a CEDENTE tornou-se credora do CONSORCIADO qualificado no quadro II.

2º -
O não pagamento pelo CONSORCIADO, do percentual declarado no quadro I, acarretou o vencimento da totalidade do saldo devedor em aberto, débito este que a CESSIONARIA na condição de Seguradora, se obriga a pagar à CEDENTE, na forma das condições da Apólice de Seguro emitida em cobertura do risco do crédito concedido

3º -
Em decorrência do avençado neste instrumento, a CEDENTE cede e transfere à CESSIONÁRIA todos os seus direitos inerentes ao Contrato de Alienação Fiduciária

de início referido. Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia de infcio referido, cessão esta regida pelos termos do art. 6°. do Dec.- Lei 911169”.
– id nº 213488842

Oportuno ressaltar que referida operação esta regida pelo artigo 6º do Decreto Lei nº 911/69.
In verbis:

Art 6º O avalista, fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida do alienante ou devedor, se sub-rogará, de pleno direito no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária”

Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, a Cessionária\apelada é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual, independente de notificação da devedora fiduciária.

O contrato firmado entre as partes não veda a cessão de crédito, o objeto da cessão é lícito, a forma não vedada em lei, as partes capazes, de modo que não se vislumbra, de plano, qualquer causa de nulidade ou ineficácia do negócio jurídico em tela.

Assim, como a requerente/apelada, na qualidade de seguradora
como seguradora, adimpliu a dívida do devedor, portanto, se sub-roga no crédito e na garantia constituída.

Consoante o magistério da doutrina, a cessão de crédito:

“É negócio jurídico bilateral, contrato realizado entre credor e terceiro. (...). Negócio jurídico que seja, não cria, entretanto, nova relação jurídica, transmitindo apenas a antiga ao terceiro cessionário (...). A cessão de crédito tem em comum com a sub-rogação a permanência do vínculo antigo, que não se rompe, e com a novação, a inexistência de pagamento. O que acontece é que o credor cedente transfere seus direitos ao cessionário com todos os seus acessórios e garantias. O vínculo original desloca-se da pessoa do cedente para o cessionário sem que haja pagamento” (FIUZA, César. Direito : curso completo. 21ª. ed., rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: D’Plácido, 2020).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CESSÃO DE CRÉDITO – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA – COVID-19 – PANDEMIA – NECESSIDADE DE URGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – CUMPRIMENTO DA ORDEM – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo elementos nos autos que comprovam a cessão dos direitos creditórios, o cessionário é parte legítima para promover a busca e apreensão, acarretando, nesse sentido, verdadeira substituição processual.

O questionamento acerca dos valores e condições pactuados, mesmo com finco na teoria da imprevisão, em razão da pandemia do novo Coronavírus, deve ser realizado por meio próprio, sendo certo que nem a propositura de ação revisional inibe a configuração da mora.
(
N.U 1002114-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Constata-se que a parte autora o Banco, ora apelado, quando do ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, juntou o contrato de consórcio (id

nº 213488840), a cessão de direito (id nº 213488842), a notificação extrajudicial válida (id nº 213488844) e o demonstrativo do débito (id nº 213488845).

Portanto, houve o cumprimento das exigências legais do decreto lei nº 911/69.

Por fim, sendo a parte apelante sucumbente na demanda deverá arcar com o ônus sucumbenciais.

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

De conseguinte, majoro os

honorários advocatícios em 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024